Tribunal: TJDFT
Processo: 0008969-03.2017.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. DANO IRREPARÁVEL À PARTE. NÃO COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. DIVERSAS PASSAGENS POR ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a apelação deve ser recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo, possibilitando-se a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável a ser experimentado pelo menor, não sendo, todavia, essa a hipótese dos autos
2. Mostra-se impositiva a aplicação de medida socioeducativa ao adolescente infrator quando constatado que todo o conjunto fático-probatório converge para a certeza de que o representado praticou a conduta narrada na inicial, incluindo a confissão do próprio adolescente envolvido, que confirmou, tanto na fase investigativa quanto em Juízo, a participação na tentativa de homicídio qualificado contra duas pessoas.
3. Consoante estabelece o § 1o do artigo 112 da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), verificada a prática de ato infracional, a aplicação de medidas socioeducativas levará em conta a capacidade de o adolescente cumpri-las, as circunstâncias e a gravidade da infração. O referido diploma, todavia, não estabelece um parâmetro rígido para a aplicação das medidas socioeducativas, tampouco uma escala gradativa para sua aplicação, cabendo ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento motivado, definir qual a medida se mostra mais adequada a garantir ao adolescente os desígnios de reeducação e ressocialização.
4. No caso analisado, diante da alta reprovabilidade do ato praticado - tentativa de ceifar duas vidas humanas, e considerando o histórico do adolescente (diversas passagens pela Vara da Infância do DF), sua conduta social, a ineficácia das medidas anteriormente aplicadas, dentre outros aspectos, necessária se revela a adoção de medida que objetive inibir novas condutas semelhantes, mostrando-se, pois, adequada e razoável a internação em estabelecimento educacional, não se justificando a aplicação de medida mais branda.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.